Tribunal: STJ
Processo: 5074429-37.2022.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832747 - GO (2025
/0012717-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRUNA LUCIENE NASCIMENTO DA CRUZ
ADVOGADOS
: GILMAR CANDIDO DA SILVA - GO045545
DANIEL LOUREDO CARDOSO - GO047976
AGRAVADO
: WILSON LEMES DA ROCHA
AGRAVADO
: ROSA AMALIA CRUZ ROCHA
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVA - GO045982
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer de recurso especial, em razão da impossibilidade de análise de
dispositivo constitucional e da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de usucapião. O
Tribunal de Justiça estadual, ao apreciar a apelação, afastou o alegado cerceamento
de defesa e manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de provas requeridas pela parte, o que teria resultado em julgamento
desfavorável por falta de provas do direito alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz é o destinatário da prova e pode, com base em seu livre convencimento,
avaliar a necessidade de sua produção, conforme jurisprudência consolidada do
STJ.
5. A Corte de origem concluiu, de forma fundamentada, pela desnecessidade da
prova oral requerida, não havendo cerceamento de defesa.
6. A alteração do entendimento da Corte de origem é obstaculizada pela Súmula n.
7 do STJ, que impede a reanálise do acervo fático-probatório.
7. O STJ não pode deliberar sobre a suposta violação de dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.
Documento eletrônico VDA48628445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: f89033d6-f5cf-4990-84ef-d7ce4fa4fb02

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir sua
produção quando a julgar desnecessária ao deslinde do feito. 2. A análise do
acervo fático-probatório é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do
STJ. 3. O STJ não delibera sobre dispositivos constitucionais em recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 369 e 370; CF/1988, art. 5o, LIV
e LV.
STJ, AgInt no AREsp 1.993.387/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministros Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
12/9/2022
AREsp 389.504/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
26/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: f89033d6-f5cf-4990-84ef-d7ce4fa4fb02

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832747 - GO (2025
/0012717-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRUNA LUCIENE NASCIMENTO DA CRUZ
ADVOGADOS
: GILMAR CANDIDO DA SILVA - GO045545
DANIEL LOUREDO CARDOSO - GO047976
AGRAVADO
: WILSON LEMES DA ROCHA
AGRAVADO
: ROSA AMALIA CRUZ ROCHA
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVA - GO045982
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer de recurso especial, em razão da impossibilidade de análise de
dispositivo constitucional e da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de usucapião. O
Tribunal de Justiça estadual, ao apreciar a apelação, afastou o alegado cerceamento
de defesa e manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de provas requeridas pela parte, o que teria resultado em julgamento
desfavorável por falta de provas do direito alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47775999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:22
Código de Controle do Documento: e505ec9f-f5eb-4aaf-9a6d-8547d6eafa85

4. O juiz é o destinatário da prova e pode, com base em seu livre convencimento,
avaliar a necessidade de sua produção, conforme jurisprudência consolidada do
STJ.
5. A Corte de origem concluiu, de forma fundamentada, pela desnecessidade da
prova oral requerida, não havendo cerceamento de defesa.
6. A alteração do entendimento da Corte de origem é obstaculizada pela Súmula n.
7 do STJ, que impede a reanálise do acervo fático-probatório.
7. O STJ não pode deliberar sobre a suposta violação de dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir sua
produção quando a julgar desnecessária ao deslinde do feito. 2. A análise do
acervo fático-probatório é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do
STJ. 3. O STJ não delibera sobre dispositivos constitucionais em recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 369 e 370; CF/1988, art. 5o, LIV
e LV.
STJ, AgInt no AREsp 1.993.387/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministros Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
12/9/2022
AREsp 389.504/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
26/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRUNA LUCIENE
NASCIMENTO DA CRUZ contra julgado da Presidência que, com amparo no art.
21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial pela impossibilidade de análise de
dispositivo da Constituição Federal em recurso especial e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47775999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:22
Código de Controle do Documento: e505ec9f-f5eb-4aaf-9a6d-8547d6eafa85

A parte agravante sustenta que as razões trazidas no recurso especial não
necessitam de reanálise das provas, o que afasta a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ. Insiste na tese de violação dos arts. 355, I, 369 e 370 do CPC, pois há
cerceamento de defesa quando o magistrado indefere provas previamente
requeridas pela parte e julga o feito desfavoravelmente à parte por falta de provas
do direito alegado, conforme entendimento consagrado pelo STJ. Quanto à matéria
constitucional, defende o descabimento do recurso.
Requer a reconsideração da decisão agravada, para que se conheça
do recurso especial e lhe deem provimento, ou, caso contrário, seja submetido o
presente agravo interno a julgamento por órgão colegiado do Superior Tribunal de
Justiça.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme as certidões de fls. 603-
604.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de usucapião de imóvel urbano, cujo
valor da causa é de R$ 1.368,41.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido
inicial.
A Corte estadual, apreciando a apelação interposta pela parte ora
agravante, afastou o alegado cerceamento de defesa e negou provimento ao
recurso, mantendo integralmente a sentença.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente aponta violação dos
arts. 355, I, 369 e 370 do CPC e 5o, LIV e LV, da CF.
Documento eletrônico VDA47775999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:22
Código de Controle do Documento: e505ec9f-f5eb-4aaf-9a6d-8547d6eafa85

Afirma que houve cerceamento de defesa, pois o magistrado
indeferiu provas previamente requeridas pela parte e julgou o feito
desfavoravelmente à parte, por falta de provas do direito alegado.
Todavia, não há como afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que "o juiz é o
destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar
a necessidade de sua produção", bem como de que é inaplicável "a preclusão pro
em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto
judicato
destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção"
(AgInt no AREsp n. 1.993.387/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
). Em igual sentido, o seguinte
12/9/2022
14/9/2022
precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS
AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos
autos, concluiu pelo indeferimento da denunciação da lide. A pretensão de alterar tal
entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria a
revisão do conjunto fático-probatório dos autos, bem como de cláusulas contratuais,
o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconizam as Súmulas 5 e
7 do STJ.
2. De qualquer sorte, a jurisprudência desta Corte é hialina ao asseverar que
"não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o
denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o
com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE S ALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24//2019, DJe de
).
30/9/2019
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é
.
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
Documento eletrônico VDA47775999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:22
Código de Controle do Documento: e505ec9f-f5eb-4aaf-9a6d-8547d6eafa85

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 389.504/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
,
26/9/2022
4/10/2022
destaquei.)

Assim, em relação ao alegado cerceamento de defesa, a Corte de origem,
soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, manteve a sentença
que concluiu, de forma fundamentada, pela desnecessidade da prova oral
requerida. Confira-se excerto da sentença (fl. 439, destaquei):
Neste ponto, entendo ser perfeitamente aplicável, in casu, o
disposto do inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil,
dispensando-se a realização de audiência de instrução e julgamento, vez
que o processo comporta julgamento do mérito com as provas
produzidas até o momento, sendo o conjunto probatório coligido aos
autos suficiente para prolação da sentença, conforme preconiza a
Súmula 28 do TJGO.

Dessa maneira, a alteração do entendimento acima é obstaculizada pela
Súmula n. 7 do STJ devido à necessidade de incursão na análise do acervo fático-
probatório dos autos.
Além disso, é incabível a pretensão de que o Superior Tribunal de
Justiça delibere sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena
de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47775999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:22
Código de Controle do Documento: e505ec9f-f5eb-4aaf-9a6d-8547d6eafa85

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.747 / GO
Número Registro: 2025/0012717-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
507442937 50744293720228090006
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNA LUCIENE NASCIMENTO DA CRUZ
ADVOGADOS : GILMAR CANDIDO DA SILVA - GO045545
DANIEL LOUREDO CARDOSO - GO047976
AGRAVADO
: WILSON LEMES DA ROCHA
AGRAVADO
: ROSA AMALIA CRUZ ROCHA
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVA - GO045982
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUNA LUCIENE NASCIMENTO DA CRUZ
ADVOGADOS : GILMAR CANDIDO DA SILVA - GO045545
DANIEL LOUREDO CARDOSO - GO047976
AGRAVADO
: WILSON LEMES DA ROCHA
AGRAVADO
: ROSA AMALIA CRUZ ROCHA
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVA - GO045982
TERMO
Documento eletrônico VDA48604838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:40
Código de Controle do Documento: 269cb8ae-11f2-44c2-b65f-878e4708f3dd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:40
Código de Controle do Documento: 269cb8ae-11f2-44c2-b65f-878e4708f3dd